Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/4. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo129, § 1o, inciso I, do Código Penal, e do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a dosimetria da pena; e, (ii) o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento dapena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre apenamínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (umoitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha docritérioa ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado ocritériode 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
4. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto cumpria pena por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, porque infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da culpabilidade.
5. O reconhecimento da multirreincidência impõe maior censura e, apesar de a legislação penal não ter definido frações específicas para o aumento da pena nesses casos, a jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT têm entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4 (um quarto), na segunda fase da dosimetria da pena.
6. Considerando a multirreincidência e duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.